Tribunal: TJES
Processo: 5012580-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012580-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. NARRA A PARTE AUTORA TER PRESTADO SERVIÇO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA PARA OS DEMANDADOS, NA INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA DE UM APARTAMENTO. ADUZ QUE NO CONTRATO FIRMADO COM OS DEMANDADOS HÁ CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO QUE, EM CASO DE DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR, HAVERÁ A INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ALEGA QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ONDE OS REQUERIDOS NÃO COMPARECERAM A ESTE ATO E NEM MESMO APRESENTARAM JUSTIFICATIVA. SENTENÇA DE PISO DECRETOU REVELIA DAS PARTES DEMANDADAS, E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$24.240,00 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS), A TÍTULO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA DE AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS CONFORME ID 12619955. AS PARTES PROMOVIDA NÃO COMPARECERAM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS, SEM QUE FOSSE APRESENTADA QUALQUER JUSTIFICATIVA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.